Tribunal: TJDFT
Processo: 0729662-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por MV Construçõres Eireli-ME e Geraldo Vilela Couto em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Advocacia Vasconcelos –, acolhendo parcialmente a impugnação que formularam, reconhecera a quitação parcial do crédito executado, no montante de R$1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), e intimara a agravada para apresentar planilha da diferença sobejante. Objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado e, alfim, após regular processamento, a definitiva desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se o inconformismo que manifestaram ao se insurgirem contra o cumprimento de sentença. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentaram, em suma, que a agravada deflagrara em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrar-se com o valor correspondente aos honorários advocatícios de sucumbência previstos no acordo homologado nos autos da ação no 2014.01.1.123608-4, indicando que crédito executado perfaz o importe histórico de R$ 2.017.864,71(dois milhões, dezessete mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e um centavos). Sustentaram que aviaram impugnação defendendo a quitação integral dos honorários advocatícios executados por terceiro (Perboni &amp; Perboni), diante da assunção da dívida, e exibindo recibos de pagamento firmado pelo representante legal da agravada. Pontuaram que, sobejando impugnação da higidez dos recibos exibidos, fora realizada perícia grafotécnica, tendo o perito nomeado pelo Juízo concluído pela autenticidade das assinaturas apostas nos recibos exibidos. Pontificaram que o provimento arrostado, desconsiderando essa conclusão, reconhecera apenas a quitação parcial do crédito executado, o que não afigura-se escorreito, porquanto, na hipótese, houvera a quitação integral da dívida exequenda. Destacaram que a terceira nomeada - Perboni &amp; Perboni - assumira integralmente a dívida reconhecida no acordo que restara homologado nos autos da ação no 2014.01.1.123608-4, circunstância que ensejara novação. Acentuaram que, assim, ressoa inviável o prosseguimento do cumprimento de sentença, porquanto fora demonstrada a integral quitação do crédito executado pela empresa Perboni, diante do reconhecimento pela perícia da validade dos recibos de quitação firmados pelo representante legal da agravada. Agitaram a ilegitimidade da agravada para figurar na angularidade ativa do cumprimento de sentença, porquanto, no acordo exequendo, fora ajustado que os honorários advocatícios pertenciam exclusivamente ao advogado, pessoa física, Dr. Luiz Sérgio de Vasconcelos Junior. Suscitaram, outrossim, que não ostentam legitimidade passiva ad causam, tendo em vista que a sociedade Perboni &amp; Perboni concertara com a agravada Termo de Responsabilidade e Assunção de Honorários, assumindo a responsabilidade pelo pagamento dos honorários previstos no acordo firmado nos autos da ação no 2014.01.1.123608-4. Caso sejam ultrapassadas as preliminares, apontaram os agravantes excesso de execução. Assinalaram que, diante do pagamento da quantia de R$1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), há que ser reconhecido excesso de valor correspondente à atualização monetária, que deveria incidir apenas sobre o sobejante do débito em aberto. Asseveraram, ainda, que a agravada computara multa de 8% (oito) por cento a título de litigância de má-fé, o que não afigura-se escorreito, tendo em vista que a multa fora fixada em 5% (cinco por cento). Asseveraram, ademais, que, diante do acolhimento parcial da impugnação que formularam, devem ser arbitrados em favor de seus patronos honorários advocatícios, que devem incidir sobre o valor do excesso reconhecido. Consignaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por MV Construçõres Eireli-ME e Geraldo Vilela Couto em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Advocacia Vasconcelos –, acolhendo parcialmente a impugnação que formularam, reconhecera a quitação parcial do crédito executado, no montante de R$1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), e intimara a agravada para apresentar planilha da diferença sobejante. Objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado e, alfim, após regular processamento, a definitiva desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se o inconformismo que manifestaram ao se insurgirem contra o cumprimento de sentença. Deflui do aduzido que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que acolhera parcialmente a impugnação que formularam os agravantes apenas para reconhecer excesso de execução no valor de R$1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), deixando de arbitrar honorários em desfavor da exequente. Conforme emerge do alinhavado, sustentaram os agravantes, em suma, (i) a ilegitimidade ativa da agravada para aviar a pretensão, porquanto os créditos perseguidos seriam de titularidade exclusiva do advogado Luiz Sérgio de Vasconcelos Júnior; (ii) a ilegitimidade passiva de ambos os agravantes, diante da assunção da dívida exequenda pela sociedade Perboni&amp; Perboni; (iii) a integral quitação do crédito executado pela Perboni&amp; Perboni, diante do reconhecimento pela perícia da validade dos recibos de quitação firmados pelo representante legal da agravada; (iv) excesso de execução, decorrente do equívoco no cômputo da atualização monetária e multa por litigância da má-fé; e (v) a necessidade de se debitar à agravada o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência decorrente do parcial acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Delimitado o objeto do inconformismo, convém assinalar, inicialmente, que o agravo aviado merece parcial conhecimento. É que, no tocante à irresignação quanto (i) a ilegitimidade ativa da agravada; (ii) ilegitimidade passiva ad causam do segundo agravante (iii) ilegitimidade passiva de ambos os agravantes, diante da assunção da dívida exequenda pela sociedade Perboni&amp; Perboni, não sobeja possível o conhecimento do agravo. É que aludidas questões já foram há muito decididas no curso procedimental, havendo inclusive sido objeto de análise na apelação no 0713070-73.2020.8.07.0001, distribuído a essa Relatoria. Vejamos. Conforme pontuado, a agravada deflagrara em desfavor dos agravantes cumprimento de sentença almejando forrar-se com o valor correspondente aos honorários advocatícios de sucumbência previstos no acordo homologado nos autos da ação no 2014.01.1.123608-4, indicando que crédito executado perfazia o importe histórico de R$ 2.017.864,71(dois milhões, dezessete mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e um centavos). Os agravantes, regularmente intimados, formularam impugnação1 sustentando as seguintes teses, a saber; (i) ilegitimidade ativa da agravada, porquanto os créditos perseguidos seriam de titularidade exclusiva do advogado Luiz Sérgio de Vasconcelos Júnior; (ii) ilegitimidade passiva ad causam do segundo agravante (Geraldo Vilela), pois não participara do acordo homologado nos autos da ação no 2014.01.1.123608-4, que assegurara os honorários advocatícios exequendos em favor da agravada; (iii) ilegitimidade passiva ad causam de ambos os agravantes, ante o fato de que a sociedade Perboni&amp;Perboni concertara com a agravada Termo de Responsabilidade e Assunção de Honorários, assumindo a responsabilidade pelo pagamento dos honorários previsto no acordo firmado nos autos da ação no 2014.01.1.123608-4, traduzindo o negócio assunção de dívida, na forma preconizada pelo artigo 299 do Código Civil; (iv) pagamento integral do crédito executado positivada no próprio acordo homologado nos autos da ação no 2014.01.1.123608-4, pois consignara plena, geral e irrestrita quitação do débito acordado; (v) pagamento parcial da dívida exequenda, no importe de R$1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), evidenciada nos recibos de quitação firmados pelo representante legal da agravada; (vi) excesso de execução da quantia de R$1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais); e, (vii) má-fé da agravada por postular em juízo quantia superior ao efetivamente devido. A agravada, em resposta, insurgira-se contra o aduzido pelos agravantes e defendera a falsidade da assinatura de seu representante legal aposta nos recibos de quitação exibidos e no termo de assunção de dívida. O Juiz da execução, por meio de sentença2, acolhera a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do segundo agravante, e, demais disso, extinguira o executivo, em relação à primeira agravante, reconhecendo a subsistência de quitação, como se infere do dispositivo que ora se reproduz: “Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade passiva do primeiro executado, GERALDO VILELA COUTO, eis que não figura como devedor principal ou solidário no instrumento do acordo que fundamenta o presente feito, com o que julgo extinto o feito em relação a ele, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Em relação à segunda executada, MV CONSTRUÇÕES LTDA, julgo extinto o cumprimento de sentença, em razão da quitação dos honorários de sucumbência declarada no próprio instrumento pelo representante legal da exequente, o que faço com resolução do mérito, nos termos do art. 924, III, do CPC. No presente caso, atento às diretrizes insculpidas nos incisos I a IV, do § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, condeno o exequente ao pagamento de honorários de sucumbência à defesa dos executados, ora impugnantes, em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” A agravada, de sua vez, aviara recurso em face dessa resolução, que fora provido, restando reconhecido o cerceamento de defesa e cassada a sentença para se determinar a inauguração de incidente de falsidade. O acórdão que resolvera o apelo manejado pela agravada, ademais, reconhecera a legitimidade passiva do segundo agravante, a legitimidade ativa da agravada e afastara o reconhecimento da quitação do crédito executado. Outrossim, conforme se infere do provimento colegiado individualizado, fora assentado que o Termo de Responsabilidade e Assunção de Honorários firmado pela Perboni&amp;Perboni não encerrara novação, mas simples forma de realização das obrigações reconhecidas, não servindo e lastro para o reconhecimento da quitação da obrigação exequenda. Para ilustrar essa apreensão, transcreve-se a ementa do acórdão que resolvera o apelo, confira-se: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBA HONORÁRIA DE AÇÃO DIVERSA. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL CONCERTADA APÓS O JULGAMENTO DOS APELOS. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. COMPREENSÃO. ENCERRAMENTO DOS LITÍGIOS ENVOLVENDO OS TRANSATORES, MEDIANTE AS CONDIÇÕES ESTIPULADAS. TRANSAÇÃO (CC, ARTS. 840 e 843). HOMOLOGAÇÃO. NOVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ÂNIMO. OBRIGAÇÃO PRECEDENTE PRESERVADA E CONFIRMADA. SIMPLES AJUSTAMENTO DA FORMA DE ADIMPLEMENTO (CC, ART. 361). SUBSTITUIÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRIMITIVA POR NOVA OBRIGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO FIRMADA. CORRÉU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DEVEDOR SIGNATÁRIO DA TRANSAÇÃO. PARTE INTEGRANTE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS MATERIAL E PROCESSUAL. ARGUIÇÃO RESOLVIDA PELOS JULGADOS PRECEDENTES AO NEGÓCIO. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA. TRANSAÇÃO. NEGÓCIO BENÉFICO. INTERPRETAÇÃO ESTRITA. LEGITIMAÇÃO. AFIRMAÇÃO. INADIMPLEMENTO. QUITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INSTRUMENTO NEGOCIAL. INTERPRETAÇÃO. IMPRECISÃO TERMINOLÓGICA. APREENSÃO DE QUITAÇÃO AFIRMADA. INVIABILIDADE. IMPUGNAÇÃO. PAGAMENTO. RECIBOS. ALEGAÇÃO. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE. MANIFESTAÇÃO SOBRE A IMPUGNAÇÃO. ADULTERAÇÃO DO INSTRUMENTO. APOSIÇÃO DE ASSINATURA FALSA. INCIDENTE DE FALSIDADE REQUESTADO. DEFLAGRAÇÃO FRUSTRADA. RESOLUÇÃO IMPRESCINDÍVEL À APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. APELO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. APELO DA EXEQUENTE CONHECIDO E PROVIDO. APELO DOS EXECUTADOS PREJUDICADO. 1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1010, incisos II e IV). 2. A apreensão de que a pretensão devolvida a reexame pelo apelo integrara o objeto da lide e derivara da argumentação alinhada pela parte recorrente, comportando-se nas balizas da ação demarcadas pelo pedido e causa de pedir e pelas teses defensivas, e que, ao aviar seu inconformismo em face do originalmente decidido, pautara sua insatisfação e alinhara argumentos destinados a infirmar o resolvido e obter sua revisão, o apelo, modulado pelas balizas que lhe foram impostas, supre o exigido, configurando peça tecnicamente apta a ensejar o conhecimento do recurso na exata dimensão do que devolvera a exame, não incorrendo em inovação recursal ao postular prestação compreendida no pedido que originalmente deduzira. 3. A transação encerra negócio jurídico bilateral, consensual e comutativo, destinando-se a prevenir ou extinguir litígios mediante condições mútuas e recíprocas volvidas à realização da obrigação que integra seu objeto nas condições, restando formalizada por meio de instrumento vinculativo quanto ao seu teor, o qual irradia efeitos aos acordantes que, a seu turno, encontram-se submetidos às imprecações previstas no bojo da avença, a cujo cumprimento restam mutuamente obrigadas (CC, art. 840). 4. Encerrando a transação o reconhecimento do débito por parte do obrigado e a concessão de prazo, pelo credor, para o pagamento parcelado da dívida ou, até mesmo, prestação diversa na forma de dação em pagamento, implicando o convencionado concretamente simples reajustamento da forma de adimplemento da dívida exigível, porquanto já materializada em provimento judicial, não se confunde com a novação, que, de sua vez, traduz forma de extinção da obrigação mediante a substituição da obrigação subsistente por uma nova, tratando-se de espécie contratual, reclamando sua qualificação a presença do ânimo de novar, expresso ou tácito (CC, arts. 361, 840 e 843). 5. Conquanto concertada transação após o advento de julgado envolvendo o ajustamento da forma de adimplemento da obrigação estabelecida, à qual acorrera o litisconsorte passivo cuja legitimação para a causa já estava firmada, resultando na subsequente homologação do acordado, o convencionado, não implicando extinção da obrigação primitiva nem sua substituição por uma nova, mas sua confirmação e ajustamento de fórmula para sua liquidação, não subsiste novação passível de afetar a natureza da obrigação objeto do transacionado, donde, integrando o corréu aquela primeva relação processual e firmando, na qualidade de signatário, a avença homologada, remanesce como parte obrigada e legitimada a integrar a fase executiva deflagrada com lastro no acordado e ratificado e aviada com fundamento no inadimplemento do acordado, segundo defendido pela parte credora. 6. A transação, como negócio bilateral benéfico, não comporta interpretação extensiva, e, destarte, conquanto o instrumento via da qual fora materializada tenha incorrido em imprecisão terminológica, não retratando outorga de quitação quanto à obrigação acessória assumida, inviável que seja extraída da menção a quitação a subsistência de automática e imediata realização do acordado quanto à obrigação convencionada se assim não dispusera o convencionado. 7. Aos obrigados, aviando impugnação à pretensão executiva formulada em seu desfavor com base no inadimplemento alegando a subsistência de quitação da obrigação acessória que assumiram, representada pelos honorários de sucumbência que lhes haviam sido impostos, fica afetado o ônus de evidenciar o fato extintivo da obrigação em razão da inviabilidade de ser assimilada como base no retratado no instrumento negocial, notadamente quando não consignara que o débito assumido estaria sendo realizado em moeda corrente, comprovando, assim, a realização do pagamento do débito assentido e assumido (CPC, arts. 373, I; 525, VII). 8. Defronte instrumento de transação que não se confundira nem implicara novação, pois compreendera simples forma de realização das obrigações reconhecidas, a referência a quitação da obrigação acessória assumida pelos obrigados sem a correspondente afirmação de que estaria sendo realizada de imediato e em moeda corrente, inclusive porque alcançara montante substancial, torna inviável que, defronte exegese do convencionado desacompanhado de comprovante de pagamento, seja reconhecido que houvera quitação do reconhecido no momento da celebração da avença, nomeadamente porque o instrumento negocial deve ser interpretado de forma restrita. 9. Aviada impugnação ao cumprimento de sentença sob o argumento de que a dívida fora adimplida, não assimilando a exequente a higidez dos documentos apresentados pelos executados como hábeis a evidenciar a extinção da obrigação, suscitando, inclusive, incidente de falsidade dos documentos colacionados com aquele desiderato, assumindo os ônus derivados da sua iniciativa, cabe ao Juízo do executivo, até mesmo como forma de alcançar o correto equacionamento da lide, mormente diante da controvérsia instaurada, instaurar o incidente requestado, pois componente inerente ao devido processo legal. 10. Apelações conhecidas. Preliminar de não conhecimento do recurso da exequente rejeitada. Apelo da exequente provido. Recurso dos executados prejudicado. Unânime.” (Acórdão no 1334224, 07130707320208070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pontue-se que a questão afeta à legitimidade ativa ad causam fora expressamente afirmada no acórdão que resolvera os embargos de declaração, como retrata o abaixo reproduzido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBA HONORÁRIA DE AÇÃO DIVERSA. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL CONCERTADA APÓS O JULGAMENTO DOS APELOS. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. COMPREENSÃO. ENCERRAMENTO DOS LITÍGIOS ENVOLVENDO OS TRANSATORES, MEDIANTE AS CONDIÇÕES ESTIPULADAS. TRANSAÇÃO (CC, ARTS. 840 e 843). HOMOLOGAÇÃO. NOVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ÂNIMO. OBRIGAÇÃO PRECEDENTE PRESERVADA E CONFIRMADA. SIMPLES AJUSTAMENTO DA FORMA DE ADIMPLEMENTO (CC, ART. 361). SUBSTITUIÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRIMITIVA POR NOVA OBRIGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO FIRMADA. CORRÉU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DEVEDOR SIGNATÁRIO DA TRANSAÇÃO. PARTE INTEGRANTE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS MATERIAL E PROCESSUAL. ARGUIÇÃO RESOLVIDA PELOS JULGADOS PRECEDENTES AO NEGÓCIO. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA. TRANSAÇÃO. NEGÓCIO BENÉFICO. INTERPRETAÇÃO ESTRITA. LEGITIMAÇÃO. AFIRMAÇÃO. INADIMPLEMENTO. QUITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INSTRUMENTO NEGOCIAL. INTERPRETAÇÃO. IMPRECISÃO TERMINOLÓGICA. APREENSÃO DE QUITAÇÃO AFIRMADA. INVIABILIDADE. IMPUGNAÇÃO. PAGAMENTO. RECIBOS. ALEGAÇÃO. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE. MANIFESTAÇÃO SOBRE A IMPUGNAÇÃO. ADULTERAÇÃO DO INSTRUMENTO. APOSIÇÃO DE ASSINATURA FALSA. INCIDENTE DE FALSIDADE REQUESTADO. DEFLAGRAÇÃO FRUSTRADA. RESOLUÇÃO IMPRESCINDÍVEL À APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. APELO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. APELO DA EXEQUENTE CONHECIDO E PROVIDO. APELO DOS EXECUTADOS PREJUDICADO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. DECISÃO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. TESE DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE. ARGUIÇÃO FORMULADA EM CONTRARRAZÕES. EXAME INEXISTENTE. OMISSÃO SUPRIDA, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal. 3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 4. Conquanto a personalidade jurídica da sociedade de advogados e a de seus componentes não se confundam, tendo a banca de advogados que inaugurara a fase de cumprimento de sentença figurado no instrumento de mandato coligido aos autos primitivos, integrando a representação processual da parte patrocinada naquela lide, e, segundo o contexto fático do qual exsurgira o acordo celebrado, a menção quanto à exclusividade dos honorários não se prestara a excluir a banca como titular da verba, mas a afastar eventual pretensão da parte contrária, não se olvidando, ademais, do fato de que o próprio advogado que a representa fora quem inaugurara a fase executiva, sobeja inexorável a legitimidade da pessoa jurídica para ocupar a angularidade ativa da pretensão que tem como objeto verba honorária sucumbencial fruto de transação celebrada e homologada em Juízo. 5. Embargos conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes. Unânime.” (Acórdão no 1354554, 07130707320208070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante dessa conformação, ressoa impassível que, durante o curso procedimental, restara aferida a legitimidade ativa da agravada, a legitimidade passiva ad causam de ambos os agravantes e assinalado que o Termo de Responsabilidade e Assunção de Honorários não constituíra novação, não sobejando possível a reanálise dessas matérias, diante do aperfeiçoamento da coisa julgada recobrindo-as. Como é cediço, operada a preclusão ou coisa julgada, a matéria debatida já não é passível de reexame. Destarte, considerando que essa questão suscitada pela agravante já fora resolvida no curso processual, não pode ser reprisada, pois, em conformidade com a segurança jurídica em matéria processual, restara definitivamente superadas. Os institutos da preclusão e da coisa julgada derivaram da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível. A seu turno, o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal. Resolvida a questão em grau recursal, a matéria não poderá ser repristinada na origem sem qualquer relevante modificação das circunstâncias de fato e de direito que lastrearam o julgamento do recurso. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação de ofício do Juízo na origem para alterar o que fora resolvido com definitividade em segundo grau de jurisdição, sem qualquer justa fundamentação, o que significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 505, verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito; caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Destarte, resolvida as questões com definitividade, restando acobertadas pela coisa julgada, não é dado ao juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”3. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini, in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Assim, já resolvidas as questões no trânsito processual, revestindo-se de imutabilidade que vincula mesmo o Juízo processante da execução, não há que se reprisar as questões relativas à (i) ilegitimidade ativa da agravada; (ii) à ilegitimidade passiva de ambos os agravantes, e (iii) ao fato de que o Termo de Responsabilidade e Assunção de Honorários não constituíra novação. As alegações pertinentes às matérias individualizadas, portanto, estão suplantadas pela preclusão, sendo impassíveis de revolvimento, obstando que o agravo seja ao menos conhecido quanto às arguições, não subsistindo o arguído pelos agravantes no sentido de viabilidade de reprisamento das matérias alcançadas pela preclusão. Deflui do aduzido, então, que a matéria passível de conhecimento no presente recurso cinge-se à aferição do excesso de execução decorrente do equívoco no cômputo da atualização monetária e da multa por litigância da má-fé e da necessidade de se debitar à agravada o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência decorrente do parcial acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. No tocante ao excesso de execução referente à atualização monetária, incidente sobre a integralidade do crédito de honorários advocatícios individualizado pela agravada e não apenas sobre o valor sobejante em aberto, afigura-se prematura a análise dessa questão. É que o provimento guerreado reconhecera o excesso de execução, diante da comprovação do pagamento da quantia de R$1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), realizado, respectivamente, nas datas de 31.08.2018 e 08.10.2018. Nesse contexto, determinara o Juízo que a agravada apresentasse nova planilha de cálculo observando a data dos pagamentos para a incidência da atualização, confira-se4: “O que importa é que, no caso concreto, os recibos demonstram o pagamento parcial da dívida, no total de R$1.100.000,00. Desse total, a quantia de R$1.000.000,00 foi paga em 31.08.2018, enquanto o restante ocorreu em 08.10.2018. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO (ID. Núm. 64656511) para reconhecer a quitação parcial da dívida ora exequenda, no total de R$1.100.000,00, devendo a demandante ser intimada - após a preclusão da presente decisão e daquela que homologou o laudo pericial - para apresentar planilha pormenorizada da diferença, observando-se as datas dos pagamentos parciais para continuidade da atualização do cálculo.” Desse modo, deve-se aguardar a confecção dos novos cálculos pela agravada para que seja aferido o critério de atualização monetária utilizado, computado o pagamento reconhecido. Da mesma forma, diante da determinação da confecção das novas contas, não sobeja possível aferir o incremento do crédito executado com eventual multa por litigância de má-fé, notadamente quando não se infere do provimento guerreado aludida cominação. Assim, inviável analisar o excesso de execução individualizado pelas agravantes, tendo em vista que não coligira a agravada a planilha de cálculo e, demais disso, aludida matéria não fora tratada pela decisão arrostada. Alfim, deve ser registrado que, diante do parcial acolhimento da impugnação formulada pelos agravantes, afigura-se patente o direito dos seus patronos à percepção de honorários de sucumbência, uma vez que fora a agravada quem dera causa ao aviamento da impugnação e o excesso denunciado restara reconhecido. Ora, ressoa inexorável que, caso os agravantes não houvessem se insurgido por meio da impugnação ao cumprimento de sentença promovida pela agravada, lhes seria imputada a obrigação do pagamento de valor excessivamente superior ao devido, tendo em vista a quantia que a agravada pleiteara quantia que exorbitava em R$1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) o efetivamente devido. Destarte, a agravada, dando causa à formulação de impugnação e restando sucumbente, porquanto reconhecido o excesso denunciado, cujo reconhecimento demandara o aviamento do incidente e algumas manifestações dos agravantes, deve arcar com as despesas dela decorrentes. A reação que ensejara, demandando decurso procedimental, com o aviamento de petições e trabalho por parte dos patronos dos agravantes, determina que, restando reconhecido o excesso, seja reputado sucumbente na fase executória, devendo sofrer a incidência de honorários advocatícios. Ora, se são devidos honorários na fase executiva aos patronos do credor, aos patronos dos obrigados é resguardado o mesmo direito quando, defronte a impugnação que formularam, alcançam o resultado esperado, consoante, inclusive, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, firmado no âmbito de sua Corte Especial, no julgamento do recurso especial repetitivo no 1.134.186/RS, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, e julgado à luz do artigo 543-C, do CPC/1973 (artigos. 1036 e 1037 do Código de Processo Civil de 2015), como recurso representativo da controvérsia, verbis: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do ‘cumpra-se’ (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011) O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE PÕE FIM AO PROCESSO. NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INEXISTÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DOS PATRONOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. 1. O recurso cabível da decisão que põe fim ao cumprimento provisório de sentença é a apelação, ainda que o juiz, na origem, tenha nominado o pronunciamento como decisão interlocutória. Precedentes do STJ. 2. Reconhecido o excesso de execução de R$ 9.485,10, afasta-se a tese de sucumbência mínima e arbitra-se honorários em favor dos patronos dos devedores em 10% sobre o valor do excesso reconhecido, tendo em vista o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença. 3. Rejeitou-se as preliminares e deu-se provimento ao apelo.” (Acórdão no 1355235, 07159599720208070001, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO PATRONO DO DEVEDOR. ART. 85, §2o, CPC. 10% DO VALOR DO EXCESSO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ATRASO NO PAGAMENTO. NÃO CONSTATADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra a sentença que declarou extinta a fase de cumprimento de sentença no tocante ao RPV, nos termos do art. 924, II, do CPC. 1.1. Recurso aviado pelos patronos da exequente buscando a reformada da sentença para que seja determinado o pagamento de 10% de honorários de sucumbência e multa em desfavor do executado, na forma do art. 86, parágrafo único, do CPC. 2. A controvérsia cinge-se em analisar se o acolhimento do excesso apontado na impugnação ao cumprimento de sentença gera a fixação de honorários de sucumbência em favor dos patronos da exequente ou se deve haver a incidência dos mencionados honorários sobre o valor pago a título de complementação do valor devido. 2.1. Deve-se frisar que os advogados pretendem a execução autônoma de honorários que, por sua natureza, não se confundem com o crédito principal e, portanto, podem ser destacados para execução individual, inexistindo, assim, qualquer óbice à expedição de RPV quando atendidos os demais requisitos para tanto. 2.2. Os honorários de qualquer espécie, inclusive os de sucumbência, pertencem ao advogado; e o contrato, a decisão e a sentença que os estabelecem são títulos executivos, que podem ser executados autonomamente, nos termos dos arts. 23 e 24, § 1o, da Lei 8.906/1994, que fixa o estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. 2.3. Os honorários, portanto, constituem direito autônomo do causídico, que poderá executá-los nos próprios autos ou em ação distinta. 3. Nesse sentido, cabe destacar que o cumprimento de sentença é manejado por conta e risco da parte exequente, resultando que, incorrendo em excesso ao mensurar o crédito que a assiste, deve sofrer a incidência das verbas de sucumbência ao ser acolhido o pedido deduzido naimpugnaçãoofertada pelo executado, porquanto o excesso em que incidira é que determinara a reação da obrigado, atraindo a incidência da causalidade em ponderação com a sucumbência que experimentara e determinando sua sujeição ao pagamento de honorários advocatícios como consectário da assimilação do excesso denunciado. 3.1. Assim, aviada impugnação ao cumprimento de sentença denunciando excesso de execução, o acolhimento do pedido na sua integralidade, resultando na mensuração da obrigação no parâmetro defendido pelo impugnante, culminando com redução expressiva do apurado originalmente, à impugnada, como sucumbente, devem, na esteira do mencionado princípio da causalidade, ser imputados os honorários advocatícios com lastro em percentual incidente sobre o montante decotado da obrigação, pois encerra proveito econômico alcançado pelo obrigado, que, de seu turno, é o segundo parâmetro estabelecido pelo legislador processual para utilização como base de cálculo da verba honorária (arts. 85, §2o e 86, parágrafo único, do CPC). 4. No caso, a impugnação do réu foi acolhida, oportunidade em que o débito foi fixado em R$ 13.727,88 (data base 11/07/19). Ademais, foi reconhecido o excesso de R$ 920,50 e a exequente foi condenada aos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor do excesso. 4.1. Em que pese a credora ter apresentado petição questionando o acolhimento da impugnação e defendendo que o executado deveria realizar o pagamento de R$ 18.072,64, não apresentou qualquer recurso contra a mencionada decisão que fixou o débito em R$ 13.727,88 e reconheceu o excesso de R$ 920,50. Apenas requereu o prosseguimento do feito com a expedição do RPV e pediu que a atualização do cálculo fosse feita de acordo com os termos do RE 870.947. 4.2. A partir do exposto, é possível verificar que o executado teve sua impugnação acolhida e restou vencedor na demanda (art. 85, §2o, do CPC). 4.3. Nesse contexto, o excesso perpetrado pela exequente em sua inicial (R$ 920,50), quando indicou a quantia de R$ R$ 14.648,38 como valor devido pelo réu, deve integrar o valor de base para os cálculos dos honorários advocatícios de sucumbência referentes ao acolhimento da impugnação. 4.4. Importante registrar que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo, firmou o entendimento de que são devidos honorários sucumbenciais em benefício do executado, no caso de acolhimento da impugnação: "[...] 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido." (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 21/10/2011). 4.5. Assim, considerando que a credora deu causa ao oferecimento da impugnação ao apresentar valor inconsistente na inicial do cumprimento de sentença, o que motivou o acolhimento da impugnação apresentada pelo executado, impõe-se a fixação de honorários em seu desfavor, no percentual de 10% incidente sobre o excesso apurado. 4.6. O fato de a requerente ter concordado, de certo modo, com o alegado excesso, não retira a obrigação de arcar com a verba sucumbencial, uma vez que o erro foi indicado pelo executado, e nada indica que a correção do valor exequendo seria retificado sem a apresentação da impugnação. 4.7. Ademais, não é possível verificar qualquer atraso no cumprimento voluntário da sentença após o prazo concedido para pagamento. 4.8. Isso porque, quando do acolhimento parcial dos embargos de declaração, foi concedido o prazo de 30 dias para que o DF realizasse o pagamento da retenção previdenciária indevida, oportunidade em que dentro deste prazo o executado quitou o RPV. 5. Apelação improvida.” (Acórdão no 1339433, 07059497420198070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO. EXCESSO RECONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, "apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC". (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011) 2. Verificado nos autos que a parte credora deu ensejo ao oferecimento da impugnação, tendo em vista que apresentou valores inconsistentes com a fundamentação do título exequendo; resistiu à alteração do termo final da condenação, mesmo após ter tomado ciência por meio da impugnação; e com o reconhecimento do excesso de execução, impõe-se a fixação dos honorários de sucumbência em favor dos patronos dos executados. 3. O fato de o exequente ter concordado com os cálculos apontados pela Contadoria Judicial não retira a obrigação de arcar com a verba sucumbencial, uma vez que o erro foi indicado pelos executados, e nada indica que a correção do valor exequendo seria realizada sem a apresentação da impugnação. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão no 1334856, 07034007720218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Fica patente, pois, que, acolhida em parte a impugnação formulada pelos agravantes, reconhecendo-se o excesso de execução denunciado no incidente, são devidos honorários advocatícios pela agravada, pois estava perseguindo crédito superior ao que lhe fora assegurado, determinando a reação dos agravantes e o parcial acolhimento da impugnação que deduziram. Assim, considerando que a decisão arrostada não fixara honorários no momento da resolução da impugnação, conquanto tenha sido parcialmente acolhida e reconhecido o excesso denunciado no incidente, merece acolhimento a insurgência dos agravantes quanto ao ponto, de forma que seja guardada conformidade com o procedimento ao qual está sujeita a execução/cumprimento de sentença e com os princípios da sucumbência e da causalidade (CPC, art. 85, § 1o). Desses argumentos deflui a certeza de que o inconformismo manifestado pelos agravantes está provido de sustentação, quanto ao ponto, uma vez que o parcial acolhimento da impugnação que aviaram enseja o arbitramento de honorários advocatícios em favor dos seus patronos. Afere-se, portanto, que o decisório hostilizado não guarda conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo estatuto processual, pela jurisprudência consolidada no âmbito da Corte Superior de Justiça e pelas balizas que governam a mensuração da obrigação exequenda, devendo ser agregado ao recurso o efeito suspensivo ativo postulado, ainda que de forma parcial. Dessa forma, patente o direito dos agravantes à percepção de honorários, faz-se necessária a ponderação sobre a quantia devida e os parâmetros para sua fixação. Estabelece o Código de Processo Civil de 2015 que os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observando-se o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, in verbis: “Art. 85 - ... ... § § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. A seu turno, como corolário do acolhimento da impugnação, restara reconhecido o excesso de execução na quantia aproximada de R$1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), que, a seu turno, traduz o proveito econômico obtido pelos agravantes, pois tiveram a obrigação que os aflige modulada mediante o decote desse montante. O excesso reconhecido traduz o proveito econômico que obtiveram, devendo nortear a fixação da verba honorária que é devida ao seu patrono, notadamente porque a formulação do incidente derivara da culpa exclusiva do agravado, pois ao deflagrar a liquidação de sentença, que é manejado sob seu critério e risco, apurara crédito consideravelmente superior ao que efetivamente o assistia, dando ensejo ao aviamento de impugnação pelos agravantes. Dessas premissas deflui a constatação de que, representando a quantia de R$1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), o proveito econômico almejado e obtido pelos agravantes com o aviamento da impugnação ao cumprimento de sentença, necessário, então, o balizamento dos honorários sucumbenciais com lastro nessa base de cálculo, consoante o apregoado pelo artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015. Conforme pontuado, em não havendo condenação, o proveito econômico é o seguinte parâmetro a ser observado como base para mensuração da verba honorária. Sob essa realidade, a verba deve ser fixada de forma a refletir o proveito econômico obtido pelos agravantes ao denunciar o excesso e a justa retribuição ao seu patrono em ponderação com a importância do incidente. Alinhadas essas considerações e ante os critérios encartados pelo art. 85, § 2o, do CPC/2015, os honorários advocatícios devidos pelo agravado devem, portanto, ser mensurados no equivalente a 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelos agravantes, qual seja, R$1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), porquanto encerra o excesso decotado do crédito originalmente apurado, consoante a regra inserta no artigo 85, §2o, do novo estatuto processual, o que, ademais, se afina com o preceituado pelo legislador na fixação dos honorários devidos pelo executado (CPC, art. 827). É que, em suma, o proveito econômico obtido é traduzido pelo excesso reconhecido, devendo ser fixado como base de cálculo da verba honorária devida aos agravantes diante do acolhimento da impugnação que formularam denunciando o excesso havido. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, outrossim, a presença da plausibilidade do direito invocado pelos agravantes e o risco de lesão grave e de difícil reparação, ainda que de forma parcial, no tocante exclusivamente à fixação de honorários advocatícios de sucumbência em favor de seus patronos. Desses argumentos deflui a certeza de que o inconformismo manifestado pelos agravantes está provido de parcial sustentação, uma vez que o acolhimento da impugnação que aviara enseja o arbitramento de honorários advocatícios em seu favor. Alinhados esses argumentos e afigurando-se a argumentação formulada no agravo revestida de relevância, conferindo plausibilidade ao direito invocado, afigurando-se viável que sejam arbitrados honorários advocatícios em favor dos agravantes em observância ao proveito econômico obtido em razão da impugnação que aviaram, restam aferidos os requisitos aptos a legitimarem a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado, de forma parcial. Essa resolução legitima a retenção do equivalente a 10% (dez por cento), se eventualmente recolhido o débito apurado, a título de honorários advocatícios decorrente do proveito econômico obtido pelos agravantes, que é traduzido no excesso expurgado, como forma de ser preservado intangível o direito invocado, até que haja definitivo pronunciamento acerca do mérito. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado, de forma parcial. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, admitindo parcialmente este agravo, concedo a antecipação de tutela recursal postulada, na parte conhecida, para fixar em favor dos patronos dos agravantes honorários advocatícios de sucumbência no equivalente a 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido com a impugnação formulada (R$ 1.100.000,00), que representa o excesso da execução apurado, conforme o regramento inserto no art. 85, § 2o, do estatuto processual. Comunique-se ao ilustrado Juiz prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. 16 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 64656511 - Pág. 1/13 (fls. 140/152) – ação principal. 2 - ID Num. 66365000 - Pág. 3 (fls. 961/963) – ação principal 3 - In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927 4 - ID Num. 128247978 - Pág. 7 (fl. 1.734) – ação principal.